Tribunal: TJES
Processo: 5011983-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011983-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE DE OLIVEIRA SENA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011983-09.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MAIKE DE OLIVEIRA SENA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
REQUISITOS DOA ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. A diversidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de material para embalo da droga e balança de precisão, além das cápsulas deflagradas, apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

2. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3. Em razão da ausência de Defensor Público naquele Juízo, bem como da dificuldade de nomeação de defensor dativo para a defesa do paciente, além do rito especial estabelecido pela Lei nº 11.343/06, a defesa prévia foi apresentada tardiamente.

4. Não se observa, no caso em testilha, desídia do Juízo na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo. Ademais, agora devidamente constituído Defensor Público ao paciente, resta designada a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual não vislumbro excesso de prazo por culpa do Judiciário que resulte em prisão ilegal.

5. Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011983-09.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MAIKE DE OLIVEIRA SENA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAIKE DE OLIVEIRA SENA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000341-68.2022.8.08.0030, em razão de ser mantida a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c
aput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que há excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que fora preso em flagrante na data de 29/01/2022, sendo marcada a audiência de instrução e julgamento apenas para a data de 15/4/2024. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, aduzindo que a decisão é carente de fundamentação.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6275900). Informações da autoridade coatora (ID 6375098). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6392706) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

Segundo se extrai dos documentos anexados ao presente
writ,
no dia 27/01/2022, por volta das 06h42min, à Avenida Barão Monjardim, nº 491, Bairro Novo Horizonte, Município de Linhares, policiais militares realizavam uma operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão quando visualizaram o paciente em atitude suspeita, pulando a janela de uma residência ao perceber a presença da guarnição policial.

Após autorização do dono da residência, os policiais militares adentraram no imóvel e abordaram o paciente, o qual confessou que tentou se evadir em razão de armazenar materiais ilícitos. Realizadas buscas, foram encontrados dentro de uma sacola que estava no banheiro, 06 (seis) pedaços de cocaína pura, pesando aproximadamente 498kg (quatrocentos e noventa e oito quilos); 03 (três) pedaços de crack, pesando aproximadamente 78g (setenta e oito gramas); 04 (quatro) porções de crack contendo aproximadamente 60 (sessenta) pedras; 01 (um) pacote de material para embalo de entorpecentes, 02 (dois) frascos contendo chumbo; 01 (um) recipiente com diversas espoletas, 14 (quatorze) cápsulas deflagradas de calibre 32; 01 (uma) balança de precisão; e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Assim, no tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes diante dos autos de apreensão e depoimento dos policiais militares em Delegacia de Polícia.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a diversidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de material para embalo da droga e balança de precisão, além das cápsulas deflagradas, apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Saliento, ainda, que, em consulta ao INFOPEN, observo que o apelante já foi condenado, anteriormente, por dois processos: I) autos nº 0020782-80.2016.8.08.0030, pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06; e II) autos nº 0000605-32.2015.8.08.0030, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Ademais, destaco que praticou o novo delito ora em análise quando estava sob livramento condicional.

Resta, deste modo, devidamente demonstrada a reiteração delitiva e a necessidade de encarceramento provisório.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Prosseguindo, quanto à alegação de excesso de prazo na condução do processo, inicialmente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, observo que o magistrado regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva do paciente, em respeito ao art. 316, do Código de Processo Penal.

Em consulta ao andamento processual constante no Sistema do Tribunal de Justiça, vislumbro que, em razão da ausência de Defensor Público naquele Juízo, bem como da dificuldade de nomeação de defensor dativo para a defesa do paciente, além do rito especial estabelecido pela Lei nº 11.343/06, a defesa prévia foi apresentada tardiamente.

Contudo, durante todo o processo, o magistrado impulsionou o feito devidamente, intimando advogados para dizer se aceitavam o
múnus público.

Relembro que o apelante foi preso na data de 27/01/2022,
no entanto
somente foi apresentada
Defesa Prévia na data de 09/5/2023
.

Assim, na data de 28/6/2023, o magistrado analisou a peça defensiva e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 15/4/2024.
Portanto, entendo que
o relatado imbróglio justifica a tardia formação da culpa e consequente futura data da audiência,
se comparada com a data de sua prisão em flagrante
.

Destaco que, em informações, o
J
uízo de primeiro grau conta que aquela Vara possui competência cumulada com os delitos dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), destinando 04 (quatro) meses do ano para os julgamentos do Plenário do Júri,
possuindo um total de 778 (setecentos e setenta e oito) réus presos
.

Deste modo, não se observa, no caso em testilha, desídia do Juízo na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo. Ademais, agora devidamente constituído Defensor Público ao paciente, resta designada a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual não vislumbro excesso de prazo por culpa do Judiciário que resulte em prisão ilegal.

Por fim, saliento que está em andamento, neste Tribunal Estadual, concurso público para provimento de vagas de magistrados, o que, certamente, ajudará na regularização das audiências nas varas estaduais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)